Tribunal: TJSP
Processo: 2010349-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, apenas, em relação aos honorários administrativos. Honorários advocatícios no site da Procuradoria Geral do Estado, fixados nos termos da Resolução PGE/SP n° 54/94. Impossibilidade. Informação constante do site da PGE apenas para a hipótese de pagamento pela via administrativa. Ausência de cobrança na via judicial. Pretensão, no mais, de alterar o que foi decidido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, apenas, em relação aos honorários administrativos. Honorários advocatícios no site da Procuradoria Geral do Estado, fixados nos termos da Resolução PGE/SP n° 54/94. Impossibilidade. Informação constante do site da PGE apenas para a hipótese de pagamento pela via administrativa. Ausência de cobrança na via judicial. Pretensão, no mais, de alterar o que foi decidido e discutir a justiça da decisão.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.